Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, e indeferiu pedido de condenação em honorários sucumbenciais e litigância de má-fé, em razão de suposto excesso de execução. O recorrente pede o reconhecimento do excesso de execução com a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se definir se o reconhecimento posterior do valor correto da dívida pela parte exequente configura excesso de execução e se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, pode ensejar a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Contudo, no caso concreto, não houve decisão judicial reconhecendo o excesso de execução.
4. Não se configurou o excesso de execução, pois não houve resistência da parte exequente em reconhecer o valor correto do débito alimentar.
5. A ausência de reconhecimento judicial do excesso de execução impede a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1 O reconhecimento voluntário da quitação da dívida pelo exequente, sem resistência, não caracteriza excesso de execução. 2. Inexiste condenação em honorários advocatícios quando não há decisão judicial reconhecendo a improcedência da execução, mesmo que parcial.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o e §11, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1860651, AI 0704854-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a TURMA CÍVEL, j. 08/05/2024, p. 22/05/2024